Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-40.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000481-40.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSALIA SOUZA MAMEDES - CPF: 208.044.581-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO INOMINADO E NEGOU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

Nº RECURSO:

1000481-40.2025.8.11.9005
.

ORIGEM:
NÚCLEO DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
ROSÁLIA SOUZA MAMEDES E MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 24/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação cominatória com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento de insumos nutricionais à paciente idosa, com diagnóstico de demência vascular e disfagia, impondo o cumprimento da obrigação ao ente estadual, e, em caso de inércia, ao município de Cuiabá, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há urgência apta a justificar a concessão de tutela provisória para fornecimento de insumos à paciente idosa; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária do Estado e do município no cumprimento da obrigação de fornecer os referidos produtos à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seus arts. 196 e 198, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas, com responsabilidade solidária entre União, Estados e municípios.

4.

A jurisprudência do STF, firmada no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), reconhece a legitimidade passiva de qualquer ente federativo em ações que visem à tutela do direito à saúde, independentemente da existência de normas infraconstitucionais que disciplinem competências administrativas entre os entes.

5.

O laudo médico apresentado nos autos demonstra a urgência e a imprescindibilidade dos insumos requeridos, diante do risco de agravamento clínico e nutricional da paciente, evidenciando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

6.

A negativa administrativa por parte do Estado de Mato Grosso legitima a fixação da obrigação primária a este ente, com previsão subsidiária de cumprimento pelo município, em consonância com o princípio da continuidade do serviço público e a proteção à vida e à saúde.

7.

A alegação de fornecimento de produto "fora do SUS" não afasta a obrigação do ente público quando comprovada a necessidade individual e a ausência de alternativa terapêutica eficaz disponível na rede pública, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

8.

O agravo interno interposto em momento posterior restou prejudicado ante o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos e tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, não cabendo alegação de ilegitimidade passiva por parte do Estado ou município.

2.

A urgência e a imprescindibilidade do tratamento, demonstradas por laudo técnico idôneo, legitimam a concessão de tutela provisória para fornecimento de insumos, mesmo que fora das listas padronizadas do SUS.

3.

A negativa administrativa justifica a imposição judicial da obrigação ao ente omisso, com possibilidade de redirecionamento subsidiário a outro ente federativo, sem prejuízo do ressarcimento regressivo entre os entes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 7º; Decreto nº 7.508/2011; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2021; TJMT, Processo nº 0011055-10.2015.811.0011, Turma Recursal Única, j. 20.03.2018; TJMT, Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007, Turma Recursal Única, j. 03.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo reclamado, Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela específica de urgência, movida contra o Estado de Mato Grosso e o município de Cuiabá, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o fornecimento dos insumos: fórmula nutricional Isosource 1,5 kcal (31 litros/mês), equipo gravitacional para alimentação enteral (31 unidades/mês) e frascos para dieta enteral de 300 ml (155 unidades/mês), conforme relatório nutricional (Id. 182184004 – Pág. 2), em favor da paciente Rosália Souza Mamedes, e, em caso de inércia por parte do Estado, a obrigação deverá ser direcionada ao município, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Inconformado, o agravante sustenta ausência de urgência, alegando inexistência de relatório médico circunstanciado com menção expressa a quadro clínico de risco iminente, sendo a documentação apresentada insuficiente.

Aduz que houve longo lapso temporal entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação, bem como ausência de laudo médico recente e imprescindibilidade dos produtos requeridos.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em sede de antecipação de tutela e, no mérito, pugna: a) pelo afastamento da imposição de produto “fora do SUS”; b) direcionamento da responsabilidade ao ente municipal; c) renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 meses; d) bloqueios judiciais via Sisbajud; e) prazo de 100 dias para consultas e exames e de 180 dias para cirurgias e tratamentos e f) arbitramento de prazo razoável de 3 meses para a realização de licitação ou, no mínimo, 15 dias úteis para contratação direta.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 280685364).

Na sequência, foi interposto agravo interno, reiterando os argumentos já expostos e acrescentando impugnações quanto à responsabilidade dos entes federativos, validade da documentação, ausência de urgência, presunção de legalidade dos atos administrativos, entre outros.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática agravada, com o afastamento da imposição de aquisição de produtos “Fora do SUS”. Alternativamente, pugna: a) pelo direcionamento da responsabilidade ao município; b) busca patrimonial pelos sistemas Renajud, Bacenjud, Sisbajud, Infojud, CNIB, Cei-Anoreg; c) renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses, a ser apresentada na Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF); d) realização de bloqueio via Sisbajud e liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestação de contas periódicas, a cada 3 meses; e) arbitramento de prazo razoável, resguardando o prazo de 3 meses para realização de licitação ou, no mínimo, de 15 dias úteis para a contratação direta, a contar do recebimento da intimação da ordem judicial; f) prévia intimação pessoal da Secretaria de Saúde, via e-mail
mandadojudicial@ses.mt.gov.br
, sempre que for determinada alguma providência de sua atribuição, sem prejuízo da regular intimação via Pje para fins processuais e recursais, e g) afastamento/indeferimento de aplicação de multas ou sanções ao Estado, ou aos agentes públicos, preferindo-se o bloqueio judicial.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 286989891), pugnando pela manutenção da decisão.

O Ministério Público, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (ID 294132860), reconhecendo a urgência e a necessidade do fornecimento dos insumos pleiteados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, observa-se que a análise do agravo interno antes do agravo de instrumento contraria os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, eis que o agravo de instrumento permite cognição mais ampla, envolvendo todo o conteúdo da decisão interlocutória atacada, inclusive o objeto do agravo interno.

Nos termos relatados, a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que o Estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o fornecimento dos seguintes insumos:
fórmula nutricional Isosource 1,5 kcal (31 litros/mês), equipo gravitacional para alimentação enteral (31 unidades/mês) e frascos para dieta enteral de 300ml (155 unidades/mês
), conforme relatório nutricional anexo aos autos, em favor da paciente idosa, Sra. Rosália Souza Mamedes.

A Constituição Federal, nos artigos 196 e 198, estabelece que o direito à saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o cidadão pode eleger livremente o ente contra o qual ajuizará a demanda, não havendo ilegitimidade passiva dos demais entes.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso,
o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação
, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não arrisca ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

No caso concreto, conforme mencionado, a agravada é pessoa idosa,
com 79 anos
, e encontra-se diagnosticada com demência vascular evoluindo com disfagia, sendo acompanhada por equipe multidisciplinar, estando acabada e se alimentando, exclusivamente, por sonda nasoenteral devido ao ressico de broncoapsiração.

Necessário esclarecer que a documentação acostada aos autos comprova a urgência do pedido e a imprescindibilidade dos insumos requeridos. O laudo médico aponta risco de agravamento do quadro clínico e nutricional da paciente caso não haja o fornecimento imediato dos produtos, evidenciando o risco de dano irreparável à sua saúde.

O Supremo Tribunal Federal (STF), após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que
eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria
, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática que, ao homologar projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os reclamados ao fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, além de medicamentos, materiais e internação necessários ao restabelecimento da saúde da autora, conforme prescrição médica, nos limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O município recorrente sustenta a ilegitimidade passiva, invocando o Tema 793 do STF, e pleiteia redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o município de Cuiabá possui legitimidade passiva para compor o polo da ação que visa à obtenção de procedimento cirúrgico e insumos de saúde; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é solidária entre os entes federativos, mesmo diante da ausência de previsão expressa na RENAME e do custo elevado do insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, cabendo aos entes federados o cumprimento solidário dessa obrigação.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamentos de saúde, cabendo ao particular eleger contra qual ente propor a ação, sem que se cogite de ilegitimidade passiva ou redirecionamento obrigatório
.

A repartição de competências administrativas entre União, Estados e municípios, conforme a Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508/2011, não afasta a solidariedade constitucional no dever de prestação do serviço de saúde.

A jurisprudência dominante reafirma que eventuais desequilíbrios administrativos ou financeiros entre os entes federativos devem ser solucionados internamente ou mediante ação regressiva
, não sendo justificativa para exclusão do município da obrigação imposta judicialmente.

O relatório técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirmou a necessidade do procedimento para tratamento de coxartrose grave em paciente idosa, indicando urgência e imprescindibilidade da artroplastia, o que legitima a tutela judicial deferida.

O argumento baseado na “reserva do possível” não se sustenta, na ausência de prova efetiva de destinação orçamentária impeditiva da prestação do serviço, sendo insuficiente para afastar a obrigação estatal de garantia do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde, inclusive insumos e procedimentos de alto custo, é solidária entre os entes federativos
, não havendo ilegitimidade passiva do município quando demandado individualmente.

A repartição de competências administrativas entre os entes não afasta a possibilidade de imposição judicial de obrigação a qualquer um deles
.

A invocação genérica da “reserva do possível” não afasta o dever constitucional de assegurar o direito fundamental à saúde quando comprovada a urgência e necessidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 7º; Decreto nº 7.508/2011; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2021; TJMT, Processo nº 0011055-10.2015.811.0011, Turma Recursal Única, j. 20.03.2018; TJMT, Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007, Turma Recursal Única, j. 03.08.2018.
(N.U 1033764-34.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei).

No caso em tela, o magistrado singular, considerando que a negativa ocorreu por parte da Secretaria de Estado de Saúde (ID 182184006 - autos principais), direcionou a obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, ao ente municipal, caso o Estado permaneça inerte.

Portanto, restando evidenciada a urgência, a necessidade e a legitimidade do ente demandado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Por fim, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda,
ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ademais,
julgo PREJUDICADO

o recurso de agravo interno
,
em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025